Tribunal: STJ
Processo: 1008504-80.2018.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010707 - SP(2025/0286815-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - SP299951
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
MIRELLA ADES - SP490776
MAURICIO GIANNICO - SP172514
AGRAVADO
: SAMROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
INTERES.
: MULTI INVESTHORS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO INDICAÇÃO.
. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
SÚMULA 284/STF
ART. 489
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
DE
E/OU
SÚMULA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação renovatória.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à
suposta violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há violação do
do CPC.
art. 489
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56883143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 337a8440-0db8-4c6a-9ba7-44de8a7a073d

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 337a8440-0db8-4c6a-9ba7-44de8a7a073d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010707 - SP(2025/0286815-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - SP299951
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
MIRELLA ADES - SP490776
MAURICIO GIANNICO - SP172514
AGRAVADO
: SAMROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
INTERES.
: MULTI INVESTHORS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO INDICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
SÚMULA 284/STF.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
DE
E/OU
SÚMULA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação renovatória.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à
suposta violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há violação do
do CPC.
art. 489
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55876091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: a60f83bb-4a4a-4029-9ca8-2a1f7510c4ce

Examina-se agravo interno interposto por PET CENTER COMERCIO E
PARTICIPACOES S.A, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: renovatória movida por PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES
Ação
S.A em face de SAMROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MULTI
INVRSTHORS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
: indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para
Decisão interlocutória
a fixação do aluguel provisório
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

LOCAÇÃO — AÇÃO RENOVATÓRIA — Aluguel provisório — Fixação — Necessidade
de prévia instauração do contraditório — Ausência de perigo - Inteligência dos
artigos 68, inciso II, e 72, § 4°, da
- Ausentes os requisitos do artigo
Lei 8.245/91
300, do Código de Processo Civil de 2015 — Não demonstrado o receio de dano
irreparável ou de difícil reparação e o perigo de perecimento do direito antes da
citação Indispensável instrução ou, ao menos, resposta da parte contrária. Agravo
não provido. (e-STJ fl. 382)

julgou parcialmente procedente para declarar renovada a
Sentença:
locação comercial, pelo prazo de 5 anos, com aluguel de R$ 161.000,00 (cento e
sessenta e um mil) para outubro de 2018, mantidas as demais disposições do
contrato renovado. As diferenças de aluguel serão cobradas na presente ação,
corrigidas monetariamente desde a data em que passaram a ser devidas até o dia
de seu efetivo pagamento, e pagas de uma só vez pela locatária.
não conheceu dos embargos de declaração, por falta de
Decisão:
requisito, esclarecendo que a renúncia manifestada pela agravante não afeta toda
a matéria da sentença, pois, na ação, além da pretensão e renovar a relação, há
obrigação de pagar o aluguel arbitrado.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — Manifestação para a renúncia do direito, mas com
indicação de manutenção de interesse para a devolução da matéria relacionada à
perícia e valor locativo em apelação — Postulação contraditória — Conhecimento
como conteúdo próprio de embargos de declaração, integrativo da sentença —
Utilização de meio inadequado de impugnação — Ausência de interesse. Agravo não
conhecido. (e-STJ fl. 1037)

negou provimento à apelação interposta pela parte agravante
Acórdão:
e deu parcial provimento à interposta pela parte agravada, nos termos da seguinte
ementa:
Documento eletrônico VDA55876091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: a60f83bb-4a4a-4029-9ca8-2a1f7510c4ce

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Ação Renovatória Sem questionamento para o
preenchimento de requisitos para a renovação Controvérsia a respeito do valor do
aluguel Valor arbitrado com base em laudo pericial elaborado por Perito da
confiança do Juízo Metodologia adequada, utilizadas normas técnicas Apresentados
esclarecimentos suficientes Impugnação genérica Sentença que corretamente
adotou o valor fixado pela perícia Fundamentação suficiente Honorários de
sucumbência Sucumbência mínima de uma das parte Atribuição de
responsabilidade integral à outra Fixação com base no valor da causa
Impossibilidade de fixação por equidade Sentença reformada nessa parte. Apelação
interposta por Samrol Empreendimentos e Participações Ltda. parcialmente
provida. Apelação interposta por Pet Center Comércio e Participações S. A. não
provida. (eSTJ fl. 1110)

: os opostos pelo agravante, foram rejeitados;
Embargos de declaração
os opostos pela agravada, foram parcialmente acolhidos para fazer aplicar o
§11, do CPC, e majorar os honorários de sucumbência para 12% sobre o
art. 85,
valor da causa.
Os segundos, opostos pelo agravante, também foram rejeitados.
Os terceiros, opostos pelo agravante, foram parcialmente acolhidos para
"pronúncia sobre itens listados em decisão monocrática que conheceu o agravo e
conheceu e deu provimento ao recurso especial interposto por PET CENTER
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S. A., mantido o resultado do julgamento da
apelação." (e-STJ fl. 1480)
: alega violação dos arts. 86, 473, III e IV, §1o, 477, §2o,
Recurso Especial
I, 480 489, 492 e 1.022, II, do CPC; e 5o, LIV, da CF. Sustenta existência de decisão
ultra petita em relação à conclusão do laudo pericial e impossibilidade de
condenação em montante superior ao pedido. Insurge-se contra a avaliação do
laudo pericial e defende nova prova. Aduz que não foram adequadamente
consideradas as diferenças entre o imóvel objeto da demanda e aqueles utilizados
como parâmetro. Assevera que não foram consideradas as especificidades do
imóvel locado. Sustenta que houve sucumbência recíproca.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: o agravante alega que não foi objeto do recurso especial
Agravo interno
a violação aos arts. 489 e 1.022, a dispositivos constitucionais e o cerceamento de
defesa. Refuta a aplicação da
Alega violação aos arts. 489 e 1.022 do
Súmula 7/STJ.
CPC, em caso de eventual inadmissibilidade por falta de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55876091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: a60f83bb-4a4a-4029-9ca8-2a1f7510c4ce

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO AO
DO CPC (
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF)
1. Primeiramente, embora a parte agravante alega que não foi objeto do
recurso especial a violação ao
do CPC, não é o que se constata dos
art. 1.022
autos, pois verifica-se que consta expressamente a indicação do referido
dispositivo "tendo em vista a infringência aos arts. 489 e 1.022, inc. II, do Código
de Processo Civil" e, ainda "a alegação de violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil" (e-STJ fl. 1499).
2. Dito isto, da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação
de violação do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente
fundamentado.
3. Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza
e exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
4. Deixando de demonstrar em que consistiu a violação
do mencionado artigo, incide a Súmula 284/STF.
II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
5. Conforme anteriormente exposto, embora a parte agravante alega
que não foi objeto do recurso especial a violação ao
do CPC, da análise das
art. 489
razões do recurso especial, verifica-se que houve expressa menção ao referido
dispositivo.
6. Posto isto, no que tange à ausência de violação do
do CPC,
art. 489
tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura
do acórdão recorrido, nota-se que o
concedeu a devida prestação
TJ/SP
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
7. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

III. DA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
8. Aqui também, embora a parte alega que não foi objeto do recurso
especial a violação de normas constitucionais, da análise das razões
recursais verifica-se que consta expressamente a indicação do
o, LIV, da CF (e-
art. 5
STJ fl. 1500).
9. Prosseguindo, de acordo com a legislação vigente, a interposição de
recurso especial só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de
lei federal.
Documento eletrônico VDA55876091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: a60f83bb-4a4a-4029-9ca8-2a1f7510c4ce

10. Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
11. Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao
o, LIV, da CF.
art. 5

IV. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
12. Embora a parte agravante sustenta que não alegou cerceamento de
defesa, do reexame do recurso especial, observa-se das razões recursais o
apontamento de reconhecimento da necessidade de produção de prova, de
realização de nova perícia, de questão relevante não restar suficientemente
esclarecida, correção de omissão/ inexatidão, impossibilidade de consideração do
laudo pericial constante dos autos. Somado a isso, do acórdão do
constata-
TJ/SP
se a negativa de realização de nova perícia. Assim, as alegações da parte agravante
almodam-se à alegação de cerceamento de defesa.
13. Ademais, ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou
demonstrado o cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que,
nos termos da jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos
princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o
entendimento pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
14. Na espécie, o acórdão recorrido assim asseverou:

A apelante PET CENTER faz síntese da demanda. [...] Requer a realização
de nova perícia.
[...]
Tudo foi adequadamente esclarecido e de forma técnica, não havendo
motivo para a realização de nova perícia (artigo 480 do Código de Processo Civil). (e-
STJ fls. 1111-1113)

15. Assim, o acórdão fundamenta que a prova produzida nos autos era
suficiente ao julgamento da demanda.
16. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
17. Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de nova prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
Súmula 7/STJ.
AREsp 1634989/PR,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/5/2020;
AREsp 1632773/SP,
5/6/2020.

Documento eletrônico VDA55876091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: a60f83bb-4a4a-4029-9ca8-2a1f7510c4ce

V. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
18. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência
de decisão
e da distribuição do ônus da sucumbência, não demandaria
extra petita
o reexame de fatos e provas.
19. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
20. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55876091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:13
Código de Controle do Documento: a60f83bb-4a4a-4029-9ca8-2a1f7510c4ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.707 / SP
Número Registro: 2025/0286815-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085048020188260152 202304004130
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - SP299951
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
MIRELLA ADES - SP490776
MAURICIO GIANNICO - SP172514
AGRAVADO
: SAMROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
INTERES.
: MULTI INVESTHORS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: e599b5c9-b778-41f9-8f27-0372e6a7fae6

AGRAVANTE : PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - SP299951
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
MIRELLA ADES - SP490776
MAURICIO GIANNICO - SP172514
AGRAVADO
: SAMROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
INTERES.
: MULTI INVESTHORS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: e599b5c9-b778-41f9-8f27-0372e6a7fae6